Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. JULGAMENTO CONJUNTO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO NEGOCIAL E ENTREGA DAS MERCADORIAS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROTESTO INDEVIDO. DANO EXTRAPATRIMONIAL À PESSOA JURÍDICA. CONFIGURADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÕES DA PARTE RÉ DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Julgamento conjunto das apelações interpostas nos processos no 0701121-96.2023.8.07.0017 (embargos à execução) e no 0708032-03.2022.8.07.0004 (ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos extrapatrimoniais). A parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de reparação extrapatrimonial. A parte ré, por sua vez, busca a reforma da sentença de procedência do pedido formulado nos embargos à execução (declaração de inexigibilidade do título executivo) e de procedência do pedido de declaração de inexistência de débito e cancelamento de protesto.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, em 06.07.2022, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cancelamento de protesto e reparação extrapatrimonial, em virtude da existência de dívida de R$ 2.907,61 protestada pela parte ré; (ii) em 12.09.2022, a parte ré/credora propôs ação de execução de título executivo extrajudicial, fundado em duplicata mercantil; (iii) a execução foi instruída com duplicata protestada por indicação, nota fiscal e comprovante de entrega das mercadorias, todos assinados; (iv) em 14.02.2023, a parte autora opôs embargos à execução, sob o argumento de inexistência de relação jurídica, desconhecimento do negócio e ausência de assinatura válida nos documentos; (v) a credora reconheceu que a assinatura nos documentos não pertence à devedora e desistiu da prova pericial grafotécnica; (vi) a duplicata, a despeito de estar assinada, não possui identificação do signatário (campo CPF do Sacado em branco); (vii) os produtos descritos na nota fiscal não têm relação com a atividade da empresa (comércio de açaí); (viii) não foram produzidas provas adicionais que demonstrassem a efetiva contratação ou recebimento dos bens.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) está comprovada (ou não) a relação negocial e o débito representado pela duplicata mercantil objeto da execução; (ii) está configurado (ou não) o fato gerador à reparação extrapatrimonial (e a sua extensão) decorrente do protesto de título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os processos no 0701121-96.2023.8.07.0017 e no 0708032-03.2022.8.07.0004 versam sobre a (in)existência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, sobre a validade do título executivo extrajudicial. Observa-se, ainda, que há identidade substancial entre os fundamentos fáticos e jurídicos das demandas, de sorte a despontar interdependência entre as decisões que venham a ser proferidas em ambos os processos. Reconhecida a conexão (CPC, arts. 55, §3o, 58 e 59).
5. A cobrança judicial da duplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, contando que, se não aceita, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria (Lei n.o 5.474/68, art. 15, inc. II, alínea “b”).
6. No caso concreto, considerando que o recibo de entrega das mercadorias não identifica o signatário e que a assinatura constante nele diverge daquela registrada no documento de identificação da implicada “devedora”, além de os produtos adquiridos não guardarem relação com sua atividade profissional (possível indício de fraude), resulta afastada a demonstração do efetivo recebimento da mercadoria pela parte autora.
7. Em virtude da ausência de comprovação da relação negocial e do recebimento dos bens, a duplicata é inexigível, impondo-se a declaração de inexistência do débito e o cancelamento do protesto.
8. Com relação ao dano extrapatrimonial, apesar de a pessoa jurídica não possuir honra subjetiva, goza de proteção quanto à honra objetiva (CC, art. 52; Súmula 227/STJ), sendo possível a reparação imaterial quando comprovada ofensa ao seu bom nome e reputação comercial. O protesto indevido de título fundado em negócio inexistente configura ato ilícito apto a macular a credibilidade da microempresa no meio comercial. Reparação extrapatrimonial estimada em R$ 5.000,00. No ponto, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação interposta pela parte autora provida (Processo n.o 0708032-03.2022.8.07.0004). Apelações interpostas pela parte ré desprovidas (Processo no 0701121-96.2023.8.07.0017 e 0708032-03.2022.8.07.0004).
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3o, 58, 59, 373, inc. I e II, 374, incs. II e III; Lei n.o 5.474/68, art. 15, inc. II, alínea “b”; CC, art. 52 e 389, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas ns.o 54, 227 e 362; REsp n. 60.033/MG, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 27.11.1995; REsp n. 1807242/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22.08.2019; REsp n. 1564955/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma Cível, DJe 15.2.2018. TJDFT, acórdão 1432197, rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe 05.07.2022; acórdão 1417331, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04.05.2022; acórdão 1438593, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 27.7.2022; acórdão 2048256, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 02.10.2025; acórdão 1966876, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 19.02.2025.